Tribunal: STF
Processo: ARE 1027267
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-22
Data de publicação: 2017-09-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.03.2017. TARIFA RURAL. CONTRATO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. JUIZADOS ESPECIAIS. REPERCUSSÃO GERAL.



    1. Não são, a priori, dotadas de repercussão geral controvérsias relativas aos juizados especiais que se revistam de simplicidade fática e jurídica.



    2. Não logrou a parte agravante apresentar razões capazes de conduzir à conclusão de haver repercussão geral na espécie.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC em caso de decisão unânime. Incabível a majoração dos honorários, porquanto não fixados nas instâncias de origem.